Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012203-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abuso de Incapazes, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 327.807.701-63 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), RAIMUNDO NONATO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 327.807.701-63 (PACIENTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR – BENEFICIÁRIO IDOSO – AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO NO ATUAL CONTEXTO PANDÊMICO – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – BENEFICIÁRIO QUE NÃO APRESENTA DIAGNÓSTICO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE INFECÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DO FATOR ETÁRIO NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

O risco acarretado pela propagação da Covid-19 não é fundamento hábil a autorizar a automática concessão do cumprimento da reprimenda, no âmbito domiciliar, à pessoa idosa, sobretudo quando verificado o regime prisional

aplicado (fechado), as circunstâncias do delito, cometido com violência e grave ameaça, a adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 pela administração penitenciária, e a ausência de notícia de infecção pelo
Coronavírus
na unidade prisional em que se encontra segregado o beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Raimundo Nonato Miranda de Souza
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a impetrante elenca que o beneficiário faz jus ao cumprimento da pena no âmbito domiciliar, porquanto, em razão de sua idade – 61 (sessenta e um) anos –, enquadra-se no grupo de risco (Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça).

Aduz que a manutenção do encarceramento do paciente mostra-se temerária diante das
“notícias que o alastramento da doença nas unidades prisionais tem tomado proporções preocupantes, com inúmeros casos confirmados”
(id. 45773996).

Exprime que a precariedade estrutural da penitenciária eleva o risco de eventual situação de contágio em massa, e que
Raimundo Nonato Miranda de Souza

“cumpre pena em regime fechado no Centro de Ressocialização de Cuiabá – Penitenciária do Carumbé desde o dia 19 de janeiro de 2019”
(id. 45773996).

Acresce, ainda, que o beneficiário
“permaneceu durante toda a instrução processual penal e a fase recursal solto, esperando o trânsito em julgado livre. E jamais cometeu um novo delito. Pelo contrário, trabalhava de carteira assinada assiduamente, sendo um ótimo funcionário, cumpria suas obrigações, lamentando diariamente por ter cometido um delito
” (
sic
, id. 45773996).

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 46240482).

Informes devidamente subscritos (id. 47339496).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, ensejando, assim, a
denegação
da ordem.

Extrai-se que
Raimundo Nonato Miranda de Souza
encontra-se cumprindo pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 213,
caput
, c/c 224, alínea “a”, e 225, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009. Conforme o cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU, remanesce o saldo de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias (id. 44935985).

Depreende-se dos informes prestados que, em 20.03.2020, a defesa do paciente pugnou, ao juízo
a quo,
pela concessão da prisão domiciliar, ante o mesmo fundamento esposado no presente
writ
: tratar-se de pessoa idosa. O Ministério Público manifestou-se de forma contrária e, em seu
decisum
, o magistrado de origem indeferiu o pleito, alegando, em suma, que:

“A defesa sustenta a tese que o recuperando é idoso (60 anos, 11 meses e 28 dias), o que poderia conduzir a um agravamento do quadro de saúde em eventual contágio pelo novo coronavírus – COVID-19.

Inexiste no feito qualquer documento médico que indique que a saúde do apenado encontra-se debilitada, tampouco que o mesmo é portador de doença grave.

Por outro lado, há de se observar que o recuperando é condenado pela prática de hediondo – estupro, o qual, por sua vez, se reveste de extrema violência.

Necessário mencionar a seguinte passagem constante na denúncia ofertada em desfavor do recuperando à época dos fatos:

‘Em datas não determinadas, no início do ano de 2007, no interior da residência particular localizada na Rua Castro Alves, n. 77, Vila Santa Isabel, nesta capital, o denunciado constrangeu Nayara Cristina da Silva, à época com 11 anos de idade (fls. 49), a praticar com ele conjunção carnal, fazendo-o com emprego de violência presumida.

Conforme apurado nos autos, RAIMUNDO NONATO MIRANDA DE SOUZA residia na mesma rua que a vítima, sendo irmão de uma conhecida da genitora da menor.

No início de 2007, em data não conhecida, quando a vítima cursava a quarta série primária, o denunciado chamou-a para entrar em sua casa, trancou a porta, despindo-a e a si próprio. A vítima confirmou que NONATO "colocou o pênis em sua vagina", que após "sangrou" e que "viu sangue no lençol", sendo essa a primeira vez que se relacionou sexualmente (fls.46/48).

A vítima relatou, de forma condizente com sua idade e instrução, que o denunciado "mexeu" com ela várias vezes, afirmando que manteve relações sexuais com o denunciado por diversas vezes, não sabendo indicar as datas, e que após recebia quantias em dinheiro (R$ 10,00, R$ 20,00 ou R$ 30,00), que utilizava para custear despesas com lanches na escola’

(...)

Persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Portanto,
a condição de idoso, frisa-se, sem que haja notícia de eventual doença
, cede à extrema gravidade dos crimes perpetrados.

Disso ressai a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que, não há segurança de que, em liberdade, o apenado deixe de cometer crimes; soma-se a isso a evidente proximidade da residência do apenado e da vítima”
(id. 47339496).

Quanto a temática, rememora-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter orientativo, e não compulsório, de modo que apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
(art. 1o).

O ato administrativo em questão conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar, dentre diversas outras providências excepcionais, a
“concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto
, mediante condições”
ou a
“colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal”
(art. 5o, III e IV).

Infere-se, pois, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar a todos os indivíduos integrantes do denominado grupo de risco que se encontrem em cumprimento de suas reprimendas.

Na espécie, observa-se que, a despeito do paciente ser idoso, este cumpre pena em regime fechado e inexistem indicativos de que haja sido contaminado pelo Coronavírus. Não se amolda, assim, às hipóteses sugeridas para eventual concessão de prisão domiciliar, como bem assinalado pelo juízo de origem no bojo do executivo n. 4894-46.2019.8.11.0042.

Ao prestar os informes, o magistrado
a quo
determinou, inclusive,
“à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade”
e, em consulta ao sistema SEEU, o prontuário médico do beneficiário, juntado no prazo estipulado, não apresenta amparo ao fim almejado.

Apesar da impetrante alegar a elevada vulnerabilidade de
Raimundo Nonato Miranda de Souza
, não houve a demonstração concomitante de
“a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ. AgRg no HC n. 566.322/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.05.2020).

Desta forma, evidencia-se que o risco acarretado pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a concessão automática do pleito. Nesse sentido:

“Tendo em vista que o paciente, apesar de idoso, praticou delitos com violência e grave ameaça e não demonstrou ter, atualmente, sua condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não há ilegalidade no indeferimento do cumprimento de pena em regime domiciliar”
(STJ. AgRg no HC n. 576515/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 08.06.2020).

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Raimundo Nonato Miranda de Souza
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso o paciente, em cumprimento de pena pela prática do crime insculpido no artigo 213,
caput
, c/c os artigos 224, alínea “a” e 225, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009, em regime fechado no Centro de Ressocialização de Cuiabá, mesmo em situação de pandemia causada pelo cororavírus.

Relatou que o paciente está respondendo o processo executivo de pena n. 23564-06.2017.811.0042, sendo que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Alegou, em síntese, que o paciente é idoso e que sua manutenção no cárcere é temerária, sobretudo no atual contexto da pandemia da Covid-19, que, aliás, ensejou a edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62/2020, que orienta os magistrados à adoção de medidas de “desencarceramento” antes de eventual situação de contágio em massa. Assim, o paciente se enquadra no grupo de risco elencado na referida recomendação por ser IDOSO, e sua permanência na unidade prisional caracterizar risco à sua vida, em razão da precariedade da estrutura penitenciária.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja imposta a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, consoante decisão id. 46240482, pela douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas (id. 47339496).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 47695481), manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Executivo de Pena. Prisão domiciliar. Paciente idoso, considerado grupo de risco para a incidência da pandemia do Covid-19 - Paciente que sustenta a condição de grupo de risco, mas não comprovou satisfatoriamente se a sua permanência no sistema prisional, poderá lhe causar contaminação por Coronavírus (COVID-19). Paciente que encontra-se cumprindo executivo de pena, mas não há qualquer risco para a sua possível contaminação para o COVID-19 – Paciente que deve seguir as cautelas necessária para evitar qualquer tipo de contaminação. Prisão domiciliar que não se justifica automaticamente – risco de contaminação em meio domiciliar e familiar.
Parecer pela denegação da ordem
.”

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges em judicioso voto denegou a ordem.

Pois bem.

Como consignado no voto da douta Relatora, o paciente encontra-se cumprindo a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 213, caput, c/c 224, alínea “a”, e 225, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009. Conforme o cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU, remanesce o saldo de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias (id. 44935985).

A autoridade apontada como coatora nas informações prestou os seguintes esclarecimentos quanto ao indeferimento da pretensão do beneficiário:

“A defesa sustenta a tese que o recuperando é idoso (60 anos, 11 meses e 28 dias), o que poderia conduzir a um agravamento do quadro de saúde em eventual contágio pelo novo coronavírus – COVID-19.

Inexiste no feito qualquer documento médico que indique que a saúde do apenado encontra-se debilitada, tampouco que o mesmo é portador de doença grave.

Por outro lado, há de se observar que o recuperando é condenado pela prática de hediondo – estupro, o qual, por sua vez, se reveste de extrema violência.

Necessário mencionar a seguinte passagem constante na denúncia ofertada em desfavor do recuperando à época dos fatos:

‘Em datas não determinadas, no início do ano de 2007, no interior da residência particular localizada na Rua Castro Alves, n. 77, Vila Santa Isabel, nesta capital, o denunciado constrangeu Nayara Cristina da Silva, à época com 11 anos de idade (fls. 49), a praticar com ele conjunção carnal, fazendo-o com emprego de violência presumida.

Conforme apurado nos autos, RAIMUNDO NONATO MIRANDA DE SOUZA residia na mesma rua que a vítima, sendo irmão de uma conhecida da genitora da menor.

No início de 2007, em data não conhecida, quando a vítima cursava a quarta série primária, o denunciado chamou-a para entrar em sua casa, trancou a porta, despindo-a e a si próprio. A vítima confirmou que NONATO "colocou o pênis em sua vagina", que após "sangrou" e que "viu sangue no lençol", sendo essa a primeira vez que se relacionou sexualmente (fls.46/48).

A vítima relatou, de forma condizente com sua idade e instrução, que o denunciado "mexeu" com ela várias vezes, afirmando que manteve relações sexuais com o denunciado por diversas vezes, não sabendo indicar as datas, e que após recebia quantias em dinheiro (R$ 10,00, R$ 20,00 ou R$ 30,00), que utilizava para custear despesas com lanches na escola’

(...)

Persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Portanto, a condição de idoso, frisa-se, sem que haja notícia de eventual doença, cede à extrema gravidade dos crimes perpetrados.

Disso ressai a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que, não há segurança de que, em liberdade, o apenado deixe de cometer crimes; soma-se a isso a evidente proximidade da residência do apenado e da vítima ...”
(
sic
, id. 47339496)

Ainda, nas informações depreende-se que o magistrado determinou, inclusive,
“à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade”.

Entretanto, emerge dos autos que o beneficiário possui
61 (sessenta e um) anos de idade.

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de idade do paciente mediante os documentos apresentados, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 5o, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos
, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

...”

Ainda, sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido Corana vírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.

Uma pessoa
idosa
nesta situação de pandemia, uma vez infectada, fica em situação gravíssima. Essa pessoa precisa de todo um acompanhamento inclusive alimentar.

Não temos nenhum caso noticiado, mas não tenho a mínima condição de dizer que dentro desse presídio não há nenhum caso porque nem todos apresentam sintomas ou não, e entre um e outro tenho concedido, aliás, sei que estou sendo vencido, mas vou manter a coerência e conceder a prisão domiciliar.

Pelo sim, pelo não, no caso dele, não é um operador efetivamente de rua no sentido de traficar, vender ou cobrar. É o cadastrador, e até onde estou entendendo, seria de disciplina, de manter que fossem feitos determinados pagamentos ou, também não é ele um comandante de atividades da organização criminosa. Que é crime, não tenho dúvidas a respeito, não estou dizendo que não há fundada suspeita. Suspeita tem, mas não tenho ele dentro de um operador de mais veemência, de situações mais agudas, em situações de maior violência. Não tenho essa informação.

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de idade do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar
.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Por todo o exposto, em divergência com a douta Relatora,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Raimundo Nonato Miranda de Souza
, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar
do paciente, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1.

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

2.

Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3.

Não se envolver em outra infração penal;

4)
ingressar e se manter em prisão domiciliar submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020